Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSAIS. CONDENAÇÕES DEVEM SER SOMADAS.
1. Alega o Embargante a existência de erro material e obscuridade no acórdão, pois não estaria esclarecido se os honorários fixados na esfera recursais devem ser pagos cumulativamente com aqueles fixados em primeiro grau. Todavia, o Embargante foi totalmente derrotado tanto no primeiro como no segundo grau de jurisdição, existindo, pois, uma condenação decorrente da sucumbência em cada uma dessas esferas.
2. Assim, por ausência de disposição em contrário, os valores das duas mencionadas condenações em honorários devem ser somados para, então se saber o total devido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.